Tribunal: TJES
Processo: 5004884-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004884-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS GUIMARAES TANNURI FIORIO
AGRAVADO: MARIA LUCIA SILVA LEOPOLDINO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004884-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS GUIMARÃES TANNURI FIORIO

AGRAVADO
: MARIA LÚCIA SILVA LEOPOLDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCAS GUIMARÃES TANNURI FIORIO
contra r. decisão proferida em “Embargos de Terceiro” por ele apresentado nos autos do processo de origem n. 5004749-11.2021.8.08.0011 contra
MARIA LÚCIA SILVA LEOPOLDINO
, no qual foi indeferido o pedido de Gratuidade de Justiça formulado na exordial.

Em suas razões (ID n. 2710498), o Agravante aduziu, em síntese, que é estudante e tem sua renda composta por ajuda da família e por rendimentos casuais, razão pela qual não pode arcar com as despesas processuais.

Decisão proferida no ID n. 2757395, que concede efeito suspensivo à decisão proferida na origem. Na oportunidade, determinou-se a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

Em seguida (ID n. 3385325), a Agravada apresentou contrarrazões, na qual informou que o Agravante possui condições de efetuar o pagamento das custas de ingresso e acostou fotos de viagens para arrimar suas afirmações. Postulou pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

20 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCAS GUIMARÃES TANNURI FIORIO
contra r. decisão proferida em “Embargos de Terceiro” por ele apresentado nos autos do processo de origem n. 5004749-11.2021.8.08.0011 contra
MARIA LÚCIA SILVA LEOPOLDINO
, no qual foi indeferido o pedido de Gratuidade de Justiça formulado na exordial.

O Agravante insurge-se, basicamente, contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial.

A Agravada, por seu turno, sustenta que o Agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita e, para arrimar seu argumento, aponta que o Recorrente é empresário e ostenta passeios e viagens em suas redes sociais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos pressupostos legais do Agravante para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.

Em que pese a relevância da argumentação da Agravada, não há como modificar o entendimento da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise do efeito suspensivo. Explica-se.

Sabe-se que a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Registre-se, ainda, a previsão legal do Código de Processo Civil no sentido de que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (art. 99, § 2º).

Conforme apontado na decisão anterior, a fim de instruir o presente recurso, o Agravante apresentou cópias de: (i) declaração de Imposto de Renda referente ao Exercício de 2021, indicando que não possui bens e/ou rendas suficientes; (ii) Carteira de Trabalho sem quaisquer anotações referentes a exercício de atividade laborativa; (iii) declaração da Contadora da pessoa jurídica em que o Agravante figura como sócio, atestando que não há retirada de pró-labore.

Esclareça-se, neste tocante, que, para desconstituir a presunção relativa de hipossuficiência da parte, deveria a Agravada apresentar documentos que comprovassem que o Agravante não faz jus ao benefício, indicando objetivamente que este teria patrimônio e renda suficientes para elidir a concessão da justiça gratuita.

Contudo, a mera apresentação de foto do Agravante em viagem no exterior em família, embora relevante, não se mostra suficiente, eis que não é possível identificar quem arcou com os custos dessa viagem. De igual forma, não há notícias de que alegado barco onde se encontra o Agravante em outra fotografia é de sua propriedade, destacando-se que houve a apresentação do documento de Imposto de Renda, sem que nada constasse nesse sentido.

Ademais, vê-se que o magistrado na origem fundamentou-se em alegada participação societária do Agravante. Contudo, apesar de ter considerado que as quotas da empresa objeto dos Embargos de Terceiro perfazem mais de R$ 1.000.000,00, conforme exposto em sua decisão de indeferimento da concessão dos benefícios de gratuidade, em verdade, nota-se que o capital social da pessoa jurídica é de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com documento no ID n. 2710515.

Assim, ao que tudo indica, houve um equívoco na análise por parte do juízo
a quo
ao considerar as quotas da empresa no indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Nesses termos, os documentos apresentados confirmam a alegada hipossuficiência financeira e os argumentos em contrarrazões mostraram-se insuficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração apresentada pelo Agravante, sendo imperioso o deferimento da justiça gratuita.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, a fim de modificar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, ora Embargante na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004884-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS GUIMARÃES TANNURI FIORIO

AGRAVADO:
MARIA LÚCIA SILVA LEOPOLDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. DOCUMENTOS COMPROVAM A POBREZA NOS TERMOS DA LEI. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

2.
O Agravante apresentou documentos suficientes para demonstrar que não possui condições para arcar com o pagamento das custas de ingresso.

3.
A mera apresentação de foto do Agravante na rede social viajando em família ou em embarcação não desconstitui a presunção relativa de hipossuficiência financeira, eis que inexistente comprovação de quem arcou com a viagem ou da propriedade do barco apontado.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.